Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-57.2019.8.14.0040

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Havendo a sentença determinado a restituição dos valores pagos a maior pelo autor/apelado e tendo recorrido apenas o réu/apelante, não há como determinar que a restituição se dê em dobro, sob pena de
reformatio in pejus
.

2. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a contradição apontada, a fim de consignar que a restituição dos valores se dê de forma simples.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800243-57.2019.8.14.0040

EMBARGANTE/APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTMENTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 616540

APELADO: BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra Acórdão de Id. 616540, proferido no bojo do recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo com Juros Abusivos c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada. O Acórdão embargado restou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇAO PROVISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O vício referente à intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A citação realizada em processo anteriormente extinto sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, transferindo o termo inicial do prazo prescricional para o trânsito em julgado do referido processo.

A impugnação ao cumprimento de sentença pode ser apresentada nos 15 (quinze) dias após o prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento da dívida, sendo este realizado como forma de garantia do juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação, para fins de concessão de efeito suspensivo, com base no art. 525, do CPC.

A análise da alegação de petição de impugnação ao cumprimento de sentença ser apócrifa resta prejudicada, considerando o entendimento esposado linhas acima, que acarretará a anulação da sentença e, consequentemente, dos atos posteriores.

Nos termos do voto do Relator, à unanimidade, recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença, em razão da inexistência de prescrição.”

Em suas razões (Id. 621970), a embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão embargado padece de contradição, uma vez que a sentença de 1º grau apenas determinou a restituição dos valores pagos a mais pelo autor/apelado, não havendo que se falar em restituição em dobro, como estabelecido no
decisum.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 6604275.

É o relatório.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço dos recursos eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, em que o embargante aponta contradição do acórdão atacado, no que tange à determinação de restituição em dobro dos valores ao autor/apelado em sede recursal, tenho que razão lhe assiste.

Efetivamente, houve contradição em relação ao consignado na sentença de primeiro grau, quando do julgamento do recurso de apelação.

A sentença determinou apenas a “restituição ao autor dos valores pagos a mais e recebidos pela requerida, em cada um dos contratos, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação”. Desse modo, infere-se que o juízo de origem, de fato, estabeleceu a restituição de forma simples.

Ocorre que o Acórdão embargado, em sede de Apelação, acabou por condenar o réu/apelante na restituição em dobro dos valores.

No entanto, anoto que o ordenamento jurídico prestigia o princípio da proibição da
reformatio in pejus,
o qual consiste em proibir que a reforma da decisão recorrida piore a situação do recorrente, desde que a outra parte não recorra.

Assim, considerando que o autor/apelado não recorreu da sentença, mas tão somente o réu, ora embargante, não poderia ser determinada, em sede de apelação, a restituição em dobro de tais valores, sob pena de
reformatio in pejus.

Por tais razões, conheço dos Embargos de Declaração opostos e lhes dou provimento, para consignar que a restituição dos valores ao autor se dê de forma simples, mantendo os demais termos do Acórdão.

É o voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022